Tribunal: TJMT
Processo: 0024877-73.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024877-73.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), OSVALDO RODRIGUES MORENO FILHO - CPF: 002.908.391-57 (APELANTE), RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - CPF: 957.323.301-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA APRAZADA – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELA PARTE – CITAÇÃO CONSIDERADA VÁLIDA – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO EVIDENCIADOS – ÔNUS DA PROVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo prova da invalidez permanente, apta a ensejar o recebimento da indenização do seguro DPVAT, cujo ônus a parte autora não se desincumbiu, a sentença de improcedência deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024877-73.2015.8.11.0041

APELANTE: OSVALDO RODRIGUES MORENO FILHO

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OSVALDO RODRIGUES MORENO FILHO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DVPAT, ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária, bem como os honorários periciais que correspondem a proporção de 30% (trinta por cento) que deverá ser paga pelo autor da ação, caso seja beneficiário da justiça gratuita, o pagamento será realizado pelo Estado.

Inconformado, o apelante defende a necessidade de reforma da sentença, ao fundamento de que o segurado não foi intimado pessoalmente para comparecer na perícia judicial, cerceando-lhe o direito à percepção da indenização almejada.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular processamento do feito (Id 5487489).

Contrarrazões ofertadas no prazo legal (Id 35821681), em que refuta os argumentos expendidos pelo recorrente, requerendo, ao fim, pelo desprovimento da apelação.

Dispensado do recol
himento do preparo, ante a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Discute-se nos autos sobre a indenização devida a título do seguro obrigatório DPVAT, nos casos de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ao proferir sentença, a Magistrada singular julgou improcedente o pedido veiculado na inicial, sob o fundamento de que o autor deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC (Id 5487488).

Contra essa decisão, o apelante insurge-se, alegando, em suma, que não foi intimado pessoalmente da data designada para a realização da perícia judicial, e que por se tratar de causa personalíssima não pode ser suprida por intermédio do advogado, pelo que requer o provimento do apelo, declarando-se a nulidade da sentença
a quo
, com o retorno dos autos para regular instrução processual.

Pois bem. Para uma melhor análise dos fatos, necessário se faz um breve resumo do trâmite processual para melhor esclarecimento.

A ação foi proposta em
26/05/2015
, sendo que a parte requerida devidamente intimada apresentou contestação em
13/08/2015
(Id 58106988 a 58106989).

Ato contínuo, o requerente/apelante apresentou impugnação à contestação (Id 22006487 a 22420495), ocasião em que foi designada a realização de perícia para o dia
15/12/2016
, que, no entanto, restou inexitosa ante a ausência do autor/apelante, conforme informado pelo médico perito (Ids 58107953 e 58107955).

Em resposta ao juízo, a parte autora, por intermédio do seu causídico, informa que tem interesse em prosseguir com a ação, oportunidade em que requereu nova data para realização da perícia (Id 58107959).

Designada nova data para a realização do ato, qual seja,
17/07/2017
, o perito novamente informou a ausência do autor/apelante (Id 58107961), motivando nova intervenção do advogado alegando que o autor não foi encontrado, requerendo nova data (Id 58107963), sendo que o mesmo ocorreu em outras duas oportunidades.

Assim, a terceira, quarta e quinta perícias foram agendadas para
18/06/2018, 21/01/2019
e
18/06/2019
, a exemplo das anteriores, também restaram infrutíferas ante ausência do autor, que se justificou novamente pela informação de que não foi encontrado a tempo, requerendo mais uma vez o prosseguimento do feito (Id 58107965, 58107867, 58107969 e 58107975).

Em despacho datado de
12/03/2019
(Id 58107971) determinou-se a intimação da parte autora/apelante por carta precatória expedida à Comarca de Juína, com base no endereço fornecido pelo próprio demandante quando do ingresso da ação (Id 58106985), a fim de ser intimada pessoalmente, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, a qual foi devolvida ante a insuficiência de endereço, conforme certificado pelo Oficial de Justiça (Id 58107977).

Ato contínuo, sobreveio a r. sentença julgando improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC (id. 58107980).

Pois bem. Consoante acima mensurado, consta que a perícia foi remarcada por 05 (cinco) vezes consecutivas, não tendo o autor comparecido em nenhuma delas, que sequer trouxe aos autos justificação plausível da sua ausência, tampouco há informação quanto à eventual mudança de endereço, conforme determina o art. 274, parágrafo único, do CP.

Ora, segundo os ensinamentos da melhor doutrina, a necessidade de provar é algo que se encarta, dentre os imperativos jurídico-processuais, na categoria de ônus, sendo por isso que a ausência de prova acarreta um prejuízo para aquele que deveria provar e não o fez. A própria lei assim categoriza essa posição processual ao repartir o ônus da prova no art. 373, do Código de Processo Civil de 2015.

A respeito do ônus da prova, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR ensina que:

“No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.”

E prossegue o ilustre processualista:

“Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. No dizer de Kish, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual. (...) Por outro lado, de quem quer que seja o onus probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática do ônus da prova.”
(
in
‘Curso de Direito Processual Civil’, v. I, 12ª ed., Ed. Forense, págs. 419/420).

Na hipótese, o autor alegou, mas não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC/15, deixando de fazer as provas necessárias dos fatos constitutivos do seu direito, razão pela qual a sentença não merece retoque algum.

Em caso absolutamente análogo aos autos, assim já decidiu a egrégia Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, consoante aresto assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE – PERÍCIA PARA AVERIGUAR A GRADUAÇÃO DAS LESÕES – NECESSIDADE – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR – INTIMAÇÃO PESSOAL – REALIZADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado, de modo que necessária a apuração por meio de perícia (Súmulas 474 e 544 do STJ).

A intimação pessoal considera-se cumprida se enviada e devidamente entregue no endereço indicado no processo, ainda que não tenha sido recebida pelo destinatário (artigo 274, parágrafo único, do CPC).
”
(N.U 1016846-42.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)

E desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO COMPARECIMENTO – MUDANÇA DE ENDEREÇO – DEVER DA PARTE DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – INTIMAÇÃO VÁLIDA – INVALIDEZ NÃO COMPROVADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando o ato processual incumbe à própria parte, como no caso de perícia médica a ser realizada com a finalidade de se apurar a invalidez ocasionada pelo acidente de trânsito, a intimação deve ser pessoal.

Não sendo possível a localização da parte autora, que mudou de endereço sem comunicar ao juízo, presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante na inicial.

Sendo o fato alegado constitutivo do direito da parte autora e não tendo se desincumbido de prová-lo, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
”
(N.U 0054747-03.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 09/09/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser majorados de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC/15, restando a exigibilidade, já que o apelante litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020